Tribunal: TJMT
Processo: 1014072-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014072-31.2019.8.11.0000
Recorrente: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Recorridos: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE – VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO ACOLHIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração Recurso Especial interposto por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (id 35971968) com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando que houve erro material na decisão de admissibilidade do recurso especial, uma vez que a fundamentação da decisão id 34762950 foi no sentido de negar seguimento ao recurso especial, mas o disposto constou que o recurso foi admitido.
Intimado para manifestar, a parte Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão id 41700498.
É o relatório.
Decido.
Sem delongas, verifica-se que é caso de acolher os aclaratórios.
Toda a fundamentação da decisão de admissibilidade id 34762950 foi no sentido de NÃO admitir o recurso especial, forte nas Súmulas n. 283 e 284 do STF, ocorrendo erro material no dispositivo do decisum.
Isto posto, na decisão id 34762950, onde se lê:
“Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.”
Leia-se:
“Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.”
Isto posto, ACOLHO os presentes aclaratórios para sanar o erro material constante do dispositivo da decisão id 34762950.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi